Tribunal: TJDFT
Processo: 0700945-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do derradeiro petitório acostado pelo agravado1, retrata acordo concertado com o agravante, visando pôr termo ao litígio que os enlaça, o que pode implicar a perda superveniente do objeto do presente agravo. Dessa forma, esclareça o agravante, em 05 (cinco) dias, face ao convencionado, acerca da persistência do seu interesse no prosseguimento do inconformismo que agitara, haja vista a possibilidade de o avençamento havido afetar o objeto deste recurso e, quiçá, da ação principal. Destarte, de forma a ser preservada a utilidade do recurso e prestigiado o princípio da efetividade, retire-se o processo da pauta de julgamento do qual se encontra inserido. Acudido aludido chamamento, direi, se necessário, sobre a resolução deste agravo. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 56867100